Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-73.2022.8.11.0032
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000961-73.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO MATO GROSSO (APELADO), BETH ALMEIDA FERREIRA - CPF: 820.056.801-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CUIABA VITA HOME CARE EIRELI - CNPJ: 38.044.849/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTON LARSEN HAUSEN DE OLIVEIRA E ANTONIO DA COSTA - CPF: 153.793.738-36 (ADVOGADO), ANELISE LIMA DA ROSA - CPF: 022.940.231-37 (ADVOGADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), BETH ALMEIDA FERREIRA - CPF: 820.056.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE
) E MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Rosário Oeste contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na posição de assistente de Beth Almeida Ferreira, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rosário Oeste. A sentença condenou os entes federativos ao fornecimento de tratamento home
care
e medicamentos à autora, com direcionamento primário ao Estado de Mato Grosso e responsabilidade subsidiária do Município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Município de Rosário Oeste possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, diante da alegação de que os procedimentos demandados seriam de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso; (
ii
) é possível o direcionamento primário da obrigação ao Estado, com manutenção da solidariedade entre os entes.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na área da saúde é pacífica, conforme entendimento do STF no Tema 793 da repercussão geral, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências. 4. A alegação do Município de que não possui estrutura para atender os procedimentos é irrelevante diante da gestão plena da saúde adotada por todos os municípios do Estado de Mato Grosso, o que reforça a manutenção de sua legitimidade passiva. 5. O atendimento home
care
encontra respaldo na Portaria n.o 825/2016 do Ministério da Saúde, e os medicamentos pleiteados, embora não padronizados, atendem aos requisitos do Tema 106 do STJ para fornecimento excepcional. 6. A sentença observou a jurisprudência dominante ao determinar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, e de forma subsidiária ao Município de Rosário Oeste, mantendo-se a solidariedade entre os entes federativos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, conforme disposto no artigo 196 da CF/1988. 2. É legítimo o direcionamento primário da obrigação de fazer ao ente mais capacitado, sem prejuízo da solidariedade entre os entes. 3. A alegação de incapacidade técnica ou orçamentária do ente federativo não afasta sua legitimidade passiva quando demonstrada a necessidade do serviço e a urgência do tratamento.”

___________________________________________________________________________

Peça processual analisada: Apelação cível. Decisão: Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, II; 196; 198; Lei 8.080/1990, art. 7o, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.03.2015 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município
d
e Rosário Oeste
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste (I
d.

242500771
), nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público
d
o Estado De Mato Grosso
, na posição de assistente de
Beth Almeida Ferreira
, em face do
Estado
d
e Mato Grosso
e do
Município
d
e Rosário Oeste.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, condenando "
o Estado de Mato Grosso
e subsidiariamente ao Município de Rosário Oeste
a providenciar o atendimento home
care
com acompanhamento médico, assistência de enfermagem 6H e fisioterapia, sem prejuízo de outras medidas, para tratamento médico integral necessário à restauração da saúde do(a) autor(a) BETH ALMEIDA FERREIRA, enquanto durar o tratamento, assim como, fornecerem os fármacos LINEZOLIDA 600MG e ERTAPENEN 1G, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito
" (I
d.
242500771
).

[
g.n
.]

Em suas razões recursais (I
d.
242500788
), o Município de Rosário Oeste sustenta, em síntese, que os procedimentos exigidos são de alta complexidade, sendo de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, considerando a impossibilidade de execução
dos mesmos
na rede municipal, que realiza apenas procedimentos de baixa complexidade. Argumenta sobre a inexistência de solidariedade e as competências repartidas entre os entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde, pugnando pela reforma da sentença para que seja excluído do polo passivo da demanda.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d.

242500797
), defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, em observância aos preceitos fundamentais insculpidos no artigo 196 da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (I
d.
297701898), sustentando que todos os 141 municípios de Mato Grosso adotaram gestão plena de todos os serviços da saúde pública, por meio da Comissão Intergestores, de modo que são os Municípios os entes competentes para contratarem e fornecerem o serviço demandado, recebendo, em contrapartida, recursos estaduais.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (I
d.
307691885), destacando que o caso demanda apenas o direcionamento primário do cumprimento da obrigação deferida ao Estado de Mato Grosso, conforme o Tema
n.o
793 do STF, e não sua responsabilização exclusiva como almeja o município apelante.

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOT
E

R
elator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conheço do recurso, por estarem satisfeitos os requisitos legais de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rosário Oeste contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste (Id. 242500771), nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado De Mato Grosso, na posição de assistente de Beth Almeida Ferreira, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rosário Oeste.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade passiva do Município de Rosário Oeste para figurar no polo passivo da demanda, que visa garantir o fornecimento de tratamento na modalidade home
care
e medicamentos à paciente
Beth Almeida Ferreira,
diagnosticada com osteomielite crônica.

Inicialmente, cumpre destacar que a saúde é direito social fundamental, assegurado pela Constituição Federal em seus artigos 6o e 196, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. Já o artigo 198 prevê que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.

A Lei
n.o
8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estabelece em seu artigo 7o, inciso XI, como princípio do Sistema Único de Saúde (SUS)
:

“Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal
, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

[...]

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;”
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral:

“Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Portanto, é pacífico o entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, podendo o cidadão exigir de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, o cumprimento da obrigação.

Ressalta-se, também, como já exposto em linhas anteriores, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5.
A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17.02.2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08.03.2012)” [
g.n
].”

No caso em análise, o Município de Rosário Oeste sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que os procedimentos exigidos são de alta complexidade, sendo de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Contudo, conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (I
d.
242500797), a assistência domiciliar (home
care
) é assegurada pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria
n.o
825, de 25 de abril de 2016, que institui a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), visando o restabelecimento adequado do paciente em caráter substitutivo ou complementar à internação hospitalar.

Ademais, o Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões (I
d.
297701898), afirma que todos os 141 municípios de Mato Grosso adotaram gestão plena de todos os serviços da saúde pública, por meio da Comissão Intergestores, de modo que são os Municípios os entes competentes para contratarem e fornecerem o serviço demandado, recebendo, em contrapartida, recursos estaduais.

Nesse contexto, verifica-se que há divergência entre os entes federativos quanto à responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado, o que reforça a necessidade de manutenção de ambos no polo passivo da demanda, em observância ao princípio da solidariedade.

Conforme se depreende dos documentos que instruem a inicial, a paciente Beth Almeida Ferreira é idosa e encontra-se com limitação física, necessitando de tratamento home
care
(I
d.

242498708
– pág. 12).

De acordo com a tabela de avaliação de complexidade da ABEMID, a paciente soma um total de 11 (onze) pontos, sendo elegível para internação domiciliar em regime de baixa complexidade (I
d.
242498708
– pág. 16/17).

Quanto aos medicamentos LINEZOLIDA 600MG e ERTAPENEN 1G, embora não constem na lista de assistência farmacêutica do SUS, restaram comprovados os requisitos autorizadores do seu fornecimento, conforme estabelecido pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (2017/0025629-7), quais sejam:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO
ART .
1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS.
POSSIBILIDADE .
CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (
fls
. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios:
azorga
5 ml,
glaub
5 ml e
optive
15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.
2 .
Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes
públicos.Subsidiariamente
, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106
) .
Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de
outras alternativas

terapêuticas .
4.
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento .
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1 .036 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/05/2018 IP vol. 111 p. 317 RJTJRS
vol
. 310 p. 197 RSTJ vol. 251 p. 118
)”[
g.n
]

Dessa forma, uma vez comprovados os três requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se ao Poder Público o dever de fornecer os medicamentos prescritos, ainda que não estejam incluídos nas listas padronizadas do SUS.

Ressalta-se, ademais, que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer (Id. 110753187) no sentido de que, à época, não se encontravam demonstradas a urgência e a emergência do atendimento domiciliar (home
care
). Não obstante, o juízo de primeiro grau, com base na análise do conjunto probatório, reconheceu a imprescindibilidade do referido tratamento, acolhendo o pleito formulado pela parte autora.

Nesse contexto, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, compete ao magistrado determinar a forma de cumprimento da obrigação, observando as regras de repartição de competências entre os entes federativos, bem como o ressarcimento àquele que eventualmente suportar o ônus financeiro.

No caso concreto, o juízo de origem determinou que o Estado de Mato Grosso, e, de forma subsidiária, o Município de Rosário Oeste, providenciem o atendimento home
care
, bem como o fornecimento dos medicamentos necessários à paciente.

Tal determinação está em consonância com a orientação fixada no Tema 793 do STF, pois atribui, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso,
ente competente para tanto sem, contudo, afastar a responsabilidade subsidiária do ente municipal.

Conforme consignado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer (Id. 307691885),
“o caso em questão demanda apenas o direcionamento primário do cumprimento da obrigação deferida ao Estado de Mato Grosso, ente competente para tanto, conforme diz o Tema no 793 do STF, e não sua responsabilização exclusiva, como almeja o município apelante.”

Importa destacar que tal posicionamento não afasta a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda. A solidariedade entre os entes federativos no tocante à efetivação do direito à saúde permanece íntegra, sendo incabível sua exclusão do feito. O direcionamento primário ao Estado configura medida de ordem prática e instrumental, voltada à concretização da prestação de saúde, e não hipótese de exoneração de responsabilidade solidária.

Assim, caso o Estado de Mato Grosso não assegure o cumprimento da obrigação, caberá ao Município garantir a continuidade do tratamento, inclusive mediante o fornecimento dos medicamentos, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde. Ressalva-se, ainda, a possibilidade de reembolso ao ente que eventualmente custear o tratamento, mediante ação própria ou via administrativa.

Por fim, quanto à adoção de medidas de bloqueio de verbas públicas, estas deverão recair, inicialmente, sobre as contas do Estado de Mato Grosso, observada a ordem de responsabilização fixada na sentença. Eventual ressarcimento ao Município poderá ser pleiteado conforme os meios legais disponíveis.

Ressalte-se, para fins de reforço argumentativo, os seguintes precedentes oriundos deste Egrégio Tribunal de
Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE. PACIENTE COM ATAXIA CEREBELAR HEREDITÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. RENOVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Juscimeira e recurso adesivo do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou ambos solidariamente ao fornecimento de tratamento domiciliar (home
care
) especializado em favor de paciente curatelado com ataxia cerebelar de etiologia hereditária, no prazo de 30 dias, sob pena de multa e bloqueio de valores. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se o Município de Juscimeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ante a alegação de se tratar de tratamento de alta complexidade; (II) saber se o direcionamento da obrigação deve ser atribuído primariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme distribuição de competências do SUS e jurisprudência do STF (Tema 793);

(III) saber se é válida a exigência de renovação periódica da prescrição médica para continuidade do tratamento; (IV) saber se é cabível a fixação dos honorários por equidade em razão do reduzido valor da causa e da complexidade do feito.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária entre os entes federativos para assegurar o direito à saúde é prevista no art. 196 da CF/1988 e reiterada no Tema 793 do STF, razão pela qual afasta-se a preliminar de ilegitimidade do Município.

4. O fornecimento de tratamento home
care
, em razão de seu custo e natureza, enquadra-se entre as atribuições do Estado, sendo legítimo o redirecionamento primário da obrigação ao ente estadual, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município.

5. Justifica-se a exigência de renovação da prescrição médica a cada 90 dias, conforme recomendação do CNJ, visando à adequada gestão dos recursos públicos e à continuidade responsável do tratamento.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sem prejuízo da manutenção do valor estabelecido na sentença, em respeito à vedação à reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, sendo possível o redirecionamento da obrigação conforme a complexidade do tratamento, nos termos do Tema 793 do STF. 2. Tratando-se de atendimento domiciliar especializado e de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município. 3. É admissível a exigência de renovação da prescrição médica a cada 90 dias, como condição para continuidade do tratamento domiciliar fornecido pelo SUS. 4. Em ações relativas à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o valor da causa não representa o real proveito econômico da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 30, VII; 196; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.03.2015 (Tema 793); STJ, Tema 1.313; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.402128-3/001, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 17.07.2025.

(N.U 1000711-55.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025
)”
[
g.n
.]

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COMINATÓRIA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DE CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou o fornecimento de atendimento domiciliar (home
care
), com cuidadora específica, a adolescente portador de distonia generalizada grave, com base em decisão liminar anteriormente concedida em ação cominatória.

II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial que impôs ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá a obrigação de fornecer serviço de atendimento domiciliar (home
care
), com cuidadora específica, encontra respaldo no ordenamento jurídico, diante da condição de vulnerabilidade do menor e da responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal estabelece o direito à saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, cuja efetivação impõe-se solidariamente aos entes federativos (CF/1988,
arts
. 23, II, e 196), em especial quando se trata de criança ou adolescente, a quem se assegura prioridade absoluta (CF/1988, art. 227).

4. Os laudos médicos juntados aos autos demonstram a gravidade do quadro clínico do menor, sua completa dependência de cuidados contínuos e a impossibilidade da genitora, única responsável, de prover tais cuidados por razões de saúde e condição socioeconômica.

5. O atendimento domiciliar integra o escopo do Sistema Único de Saúde (SUS), não podendo ser negado em situações que evidenciam risco à vida e à dignidade, ainda que a pontuação atribuída em tabela técnica (como a ABEMID) não recomende a medida.

6. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações prestacionais de saúde, admitindo-se o direcionamento da execução a um ente específico, conforme a repartição de competências e disponibilidade orçamentária e estrutural.

7. Considerando que o Município de Cuiabá possui estrutura para o atendimento requerido, impõe-se a ele a obrigação primária de fornecimento do serviço, cabendo ao Estado atuar de forma subsidiária, nos termos da jurisprudência e do Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

8. A continuidade do tratamento deverá observar a apresentação de laudos médicos atualizados a cada trimestre, permitindo à Administração Pública o adequado controle sobre a prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para determinar, primariamente, ao Município de Cuiabá o fornecimento do serviço de home
care
, conforme prescrição médica, na rede pública ou privada, sob pena de bloqueio de verbas públicas. A manutenção do serviço está condicionada à apresentação de laudos trimestrais atualizados.

Tese de julgamento:

"1. O direito ao atendimento domiciliar integra o rol de prestações obrigatórias do SUS, quando comprovada a necessidade médica, a condição de vulnerabilidade e a impossibilidade de cuidado familiar adequado.

2. É solidária a responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, sendo admissível o direcionamento inicial da obrigação de fazer ao ente mais capacitado, sem prejuízo de redirecionamento ou ressarcimento.

3. Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o agravo interno
.”(
N.U 1031326-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025
)”
[
g.n
]

Destarte, revela-se imperiosa a manutenção integral da sentença recorrida, por estar em plena conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
de
apelação cível

interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025